Tribunal: TJES
Processo: 0006224-25.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006224-25.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RIENZZI CARLOS DISCHER LIRIO e outros

APELADO: HIPER EXPORT TERMINAIS RETROPORTUARIOS S/A e outros (2)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM TERMINAL PORTUÁRIO. DANO MATERIAL, MORAL E LUCROS CESSANTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente ocorrido em terminal portuário, em que caminhão do Autor foi atingido por bobina de ferro tombada de outro veículo.

2. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária das Rés pelo pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 44.225,00, afastando, contudo, os pedidos relativos a danos morais e lucros cessantes.

3. A primeira Apelante, operadora portuária, alega inexistência de nexo causal entre sua conduta e o evento danoso. O segundo Apelante requer o reconhecimento do direito à indenização por danos morais e lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nexo causal entre a conduta da operadora portuária e os danos decorrentes do acidente, de modo a justificar a manutenção da responsabilidade solidária; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para a concessão de indenização por danos morais e lucros cessantes ao proprietário do veículo atingido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A responsabilidade da operadora portuária resta configurada no caso concreto diante do dever de segurança que lhe compete no exercício da atividade logística, especialmente quanto à supervisão, liberação e operação de carregamento de cargas com potencial lesivo, caracterizando-se como concausa do evento danoso a negligência reconhecida.

6. A atribuição da responsabilidade à transportadora contratada para o deslocamento da carga não exclui a responsabilidade solidária da operadora, ante a coexistência de condutas omissivas e comissivas determinantes do acidente.

7. Considerando as peculiaridades do caso concreto, a exposição do Autor a risco concreto de morte, em decorrência do grave acidente ocorrido, mostra-se suficiente para a configuração do dano moral por ultrapassar os limites dos meros aborrecimentos cotidianos. Neste caso, a comprovação do dano prescinde de prova da lesão psíquica efetiva.

8. Sobre os lucros cessantes, demonstrada a impossibilidade de utilização do veículo para a atividade profissional da vítima do evento, é devida a indenização proporcional aos rendimentos médios mensais comprovados.

IV. DISPOSITIVO

10. Sentença parcialmente modificada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso de LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL S/A e lhe negar provimento e conhecer do recurso interposto por RIENZE CARLOS DISCHER LIRIO e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006224-25.2015.8.08.0035

APELANTE/APELADO: RIENZE CARLOS DISCHER LIRIO

APELADA/APELANTE: LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL S/A E HIPER EXPORT TERMINAIS RETROPORTUÁRIOS S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Considerando a relação de prejudicialidade entre os recursos de apelação interportos por RIENZE CARLOS DISCHER LIRIO e por LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL S/A, passo, inicialmente, à apreciação da insurgência recursal interposta por esta última.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL S/A

Cuida-se de recurso de apelação interposto por LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL S.A. contra sentença proferida nos autos da ação de indenização ajuizada por Rienze Carlos Discher Lirio, na qual o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar solidariamente as Rés LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL S/A e HIPER EXPORT TERMINAIS RETROPORTUÁRIOS S.A. ao pagamento de R$ 44.225,00 (quarenta e quatro mil, duzentos e vinte e cinco reais), a título de indenização por danos materiais, em razão de acidente ocorrido no interior do terminal portuário administrado pela primeira.

A controvérsia ora posta gira em torno da existência de nexo causal entre a conduta atribuída à LOG-IN e os danos suportados pelo Autor em razão do tombamento de uma bobina de ferro transportadas por veículo da corré HIPER EXPORT, a qual atingiu a cabine do caminhão do autor, enquanto este aguardava para descarregar nas dependências do terminal portuário.

Em suas razões recursais, alega a Apelante LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL S/A, em síntese, a inexistência de nexo causal entre sua conduta e os danos apontados, ao argumento de que a escolha do veículo utilizado para o transporte da carga e o excesso de peso foram de responsabilidade exclusiva da corré HIPER EXPORT, constituindo-se, assim, fato exclusivo de terceiro.

Pois bem.

Cumpre destacar, inicialmente, inexistir dúvidas quanto ao evento ocorrido, como bem ressaltado pela sentença, porquanto as provas dos autos, notadamente a gravação da câmera de monitoramento, são inequívocas em demonstrar que o caminhão do Autor encontrava-se parado aguardando o carregamento quando a bobina de ferro localizada no caminhão ao lado tombou em cima da cabine e de parte da carroceria do veículo do Autor, que, por sua vez, conseguiu evadir-se a tempo de não ser atingido fatalmente. Ademais, as Requeridas não se insurgem contra o ocorrido ou apontam qualquer culpa ao Autor, mas limitam-se a imputar reciprocamente entre si a responsabilidade pelo evento.

Infere-se, ainda que a Requerida Hiper Export não interpôs recurso de apelação contra a sentença, de modo que o reconhecimento de sua responsabilidade pelo evento trata-se de questão acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada remanescendo apenas, no âmbito do presente recurso, o debate sobre a eventual existência de responsabilidade solidária da ora Apelante, LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL S/A.

E neste particular, ao contrário do que alegado nas razões recursais, o conjunto probatório coligido nos autos aponta que a Apelante, na qualidade de operadora portuária responsável pelo carregamento do container, contribuiu para o evento danoso, como bem concluiu o MMº. Juiz de Direito.

Ainda que a transportadora HIPER EXPORT tenha, de fato, concorrido para o evento danoso ao disponibilizar veículo inadequado ao transporte da carga, entendo que tal circunstância não é suficiente para eximir a LOG-IN da responsabilidade.

Isto porque a prova oral colhida nos autos (fls. 574), consubstanciada em depoimento prestado por Victor Silva Luca, que trabalhava como analista de faltas e avarias no terminal portuário à época do acidente, evidencia que a LOG-IN detinha responsabilidade pela operação de carregamento e pela supervisão do posicionamento da carga sobre o caminhão.

Segundo o depoimento testemunhal, "
a LOG-IN foi contratada para armazenar o container e depois carregar o conteiner sobre a carreta disponibilizada pelo transportador contratado pelo consignatário
" e que "
que na época foi estabelecido em vistoria conjunta que a indicação da causa do acidente foi por disponibilização de veiculo inadequado para carregar aquele tipo de carga
".

No caso vertente, atribuir à LOG-IN papel meramente passivo nesse contexto implicaria desconsiderar a dinâmica dos procedimentos logísticos portuários retratada no depoimento testemunhal e o dever de segurança que recai sobre os operadores portuários em relação às cargas sob sua guarda e manuseio. Ainda que a escolha do veículo não lhe incumbisse, a Apelante não poderia se eximir de responsabilidade quanto à forma como acondicionou e liberou a carga para transporte, sobretudo diante das características da mercadoria envolvida, notadamente seu peso, dimensões e potencial lesivo em caso de movimentação inadequada.

No que concerne à alegação de ausência de nexo causal, com base na teoria da causalidade adequada, melhor sorte não assiste à Recorrente. A aplicação da aludida teoria não afasta a responsabilização dos agentes cujas condutas, no conjunto das circunstâncias do caso concreto, revelam-se aptas a produzir o dano, segundo o curso normal dos acontecimentos e a experiência comum. Como salientado, ainda que se considere que o excesso de peso tenha contribuído significativamente para o tombamento da bobina, não se pode ignorar que a conduta da LOG-IN — consubstanciada na liberação da carga em tais condições — integrou o conjunto causal suficiente à eclosão do acidente.

Ademais, ainda que se conferisse menor relevância à atuação da Apelante, não se poderia afastar sua responsabilidade, à luz do princípio da reparação integral e da solidariedade entre os agentes causadores do dano, expressamente prevista nos casos em que há participação concorrente de mais de um sujeito na produção do resultado danoso (art. 942, segunda parte e parágrafo único, do Código Civil).

No que toca, por fim, ao argumento de que o laudo de vistoria utilizado como fundamento na sentença seria imprestável por ter sido produzido unilateralmente, igualmente não merece acolhida, pois, consoante cediço, é admitida a valoração de provas documentais unilaterais, desde que corroboradas por outros elementos do processo — como é o caso dos autos, que contam com vídeos, fotos, depoimento e documentos técnicos que confirmam, de forma coerente e convergente, a dinâmica do sinistro.

In casu,
tem-se que a sentença não se fundou exclusivamente no referido laudo, mas sim em um conjunto robusto de provas que permitem identificar a concausalidade entre a atuação das rés.

A título de reforço argumentativo — e não como fundamento exclusivo — observa-se que o próprio laudo técnico produzido pelo SINDICAM/ES (fls. 129) identificou a ausência de cantoneiras de proteção na amarração da carga e a irregularidade na alocação da bobina sobre o caminhão como algumas das causas prováveis do acidente. Ainda que se tratasse de omissão de menor expressão em face do excesso de peso apontado, tal circunstância apenas reforça a conclusão de que a atuação da LOG-IN não se deu com a diligência técnica esperada de um operador logístico portuário.

Portanto, ausentes as condições para o reconhecimento de fato exclusivo de terceiro ou para a exclusão do nexo causal, deve ser mantida a condenação solidária da LOG-IN, tal como corretamente decidido na origem.

RECURSO INTERPOSTO POR
RIENZE CARLOS DISCHER LIRIO

RIENZE CARLOS DISCHER LIRIO interpôs recurso de apelação, em que pugna pela reforma da sentença objurgada, alegando, em síntese: (a) estar demonstrado nos autos o dano moral alegado, sustentando que o evento lhe causou abalo psicológico significativo, com risco iminente de morte, fato que teria sido reconhecido por representantes da própria Log-In em reunião posterior ao acidente; (b) que a paralisação de seu veículo impediu a continuidade de sua atividade profissional, sendo devida a indenização pelos lucros cessantes postulados.

No que se refere ao dano moral, entendeu o Juízo
a quo
que o Autor não comprovou ter sofrido qualquer lesão psíquica ou abalo emocional relevante que extrapolasse o campo dos meros dissabores, destacando que o único documento trazido aos autos — um boletim ambulatorial com encaminhamento para atendimento psiquiátrico — não seria suficiente para demonstrar a ocorrência de quadro depressivo ou qualquer consequência relevante ao bem-estar do autor. Com base nessa premissa, concluiu que se tratava de dano hipotético, insuscetível de reparação.

Em que pesem as judiciosas considerações delineadas, entendo deva ser reformada a conclusão adotada.

Isto porque, a meu sentir, a exposição do Autor a risco concreto de morte, em situação extrema e potencialmente fatal, constitui por si só violação à sua integridade psíquica, a ensejar reparação por dano moral.

Decerto que o ordenamento jurídico brasileiro tutela não apenas a vida, mas também a integridade física e psíquica do indivíduo, valores estes constitucionalmente assegurados. A conduta negligente que expõe alguém ao risco concreto de perecimento ou lesão grave impõe o dever de indenizar, independentemente de prova clínica de abalo psíquico, sobretudo quando os fatos demonstram, de forma objetiva, a potencial letalidade do ocorrido e a comoção gerada na vítima.

Com efeito, o fato ocorrido está longe de caracterizar-se como um mero aborrecimento ou entrave cotidiano, mas de abalo concreto, resultante de situação traumática com risco iminente à vida, que, inclusive gerou reflexos na própria subsistência do Autor, porquanto seu meio de sustento foi destruído — evento que ultrapassa, em muito, os limites do mero dissabor.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, em acidentes de veículos, o mero fato de a vítima não ter sofrido lesões não afasta o abalo moral indenizável. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – ATROPELAMENTO – MENOR – CONDUTOR DO VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE LESÕES FÍSICAS – OFENSA MORAL IN RE IPSA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS - SENTENÇA REFORMADA.

1. Configurada a responsabilidade do apelado no acidente, na medida em que além de não possuir Carteira Nacional de Habilitação na época dos fatos, não manteve o cuidado e atenção necessários para evitar o atropelamento, não havendo prova de culpa concorrente da Apelante no caso.

2. A ausência de prova de lesões físicas não afasta a configuração do dano moral, na medida em que o atropelamento sofrido por negligência do apelado proporciona ofensa na esfera moral da apelante, pois o dano moral decorre inexoravelmente do próprio fato ofensivo, ultrapassando o mero dissabor causado por incômodos do dia a dia.

3. Presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil do apelado, deve ser condenado a ressarcir o dano moral causado.

4. Na hipótese vertente, entendo como razoável e proporcional o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com aplicação de juros de mora pela Taxa SELIC desde o evento danoso (art. 406, CC e súmula 54 do STJ), sem cumulação com correção monetária.

5. Diante do provimento do recurso, devem ser majorados os honorários de sucumbência para 12% do valor da condenação. 6. Recurso conhecido e provido em parte.

(TJES - Apelação Cível nº 0000889-32.2014.8.08.0044; Relatora: Marianne Judice de Mattos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 18.07.2022.)

Diante disso, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer o direito do Autor, ora Apelante, à indenização pelo dano moral, cujo valor arbitro, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para compensar o sofrimento suportado e atender ao efeito sancionatório e desestimulador da conduta ilícita.

No que toca aos lucros cessantes, infere-se que a sentença afastou a pretensão indenizatória ao fundamento de que o Autor, nas tratativas extrajudiciais entabuladas entre as partes, "
não buscou ter o mais brevemente o veículo consertado pelas Requeridas, pois, além de recusar o conserto, requereu valores bem superiores aos devidos
".

Decerto que não seria exigível que o Autor fosse compelido a anuir a eventual proposta de acordo, porquanto possui o direito de ver-se ressarcido dos danos experimentados. No entanto, observa-se que, no caso vertente, o Autor adotou postura incompatível com a boa-fé e com o intuito de minimizar suas perdas, pois, diante da proposta de reparo integral do veículo, a recalcitrância injustificada implica em postergação do prejuízo experimentado.

Assim, é correto afirmar que, a partir do momento em que o Autor recusou a possibilidade concreta de reparo do caminhão, passando a exigir valores significativamente mais elevados sem motivação técnica aparente, sujeita-se aos efeitos da própria decisão.

Imperioso destacar que o ordenamento jurídico brasileiro, especialmente à luz do princípio da boa-fé objetiva, impõe à parte lesada o dever de colaborar com a mitigação do prejuízo. Esse dever, consagrado na cláusula geral do
duty to mitigate the loss
, pressupõe que o ofendido deve adotar conduta diligente e razoável para evitar o agravamento do dano ou a sua perpetuação.

Quanto ao ponto, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que "
aplica-se magistério de doutrina de vanguarda e a jurisprudência que têm reconhecido como decorrência da boa- fé objetiva o princípio do Duty to mitigate the loss, um dever de mitigar o próprio dano, segundo o qual a parte que invoca violações a um dever legal ou contratual deve proceder a medidas possíveis e razoáveis para limitar seu prejuízo. É consectário direto dos deveres conexos à boa-fé o encargo de que a parte a quem a perda aproveita não se mantenha inerte diante da possibilidade de agravamento desnecessário do próprio dano, na esperança de se ressarcir posteriormente com uma ação indenizatória, comportamento esse que afronta, a toda evidência, os deveres de cooperação e de eticidade
. (REsp n. 1.325.862/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/9/2013, DJe de 10/12/2013.)

Não obstante, entendo que o referido fundamento não se presta para afastar totalmente o direito do Autor à indenização pelos lucros cessantes, como concluiu a sentença, sendo devida a reparação até o encerramento das tratativas entre as partes após a formalização da proposta de reparo do veículo, injustificadamente não aceita pelo Autor. Ante ausência de outros elementos de prova nos autos, deve ser tomada por base o dia 03.10.2014, data da última comunicação documentada nos autos em que consta os termos do acordo proposto. Assim, até a referida data, presume-se a boa-fé do Autor e a expectativa legítima de resolução consensual do litígio, sendo cabível, nesse lapso temporal, a reparação por lucros cessantes.

Há de se considerar, ademais, inexistir informação sobre se o veículo foi reparado ou mesmo sobre as eventuais atividades profissionais exercidas pelo Autor ao longo da tramitação do processo, sendo certo que não seria proporcional impor a condenação por lucros cessantes desde Junho de 2014 até a presente data, pois implicaria em indevido enriquecimento sem causa do Autor.

Quanto ao valor dos lucros cessantes, a sentença reconheceu que o Autor logrou comprovar sua média de rendimentos mensais com base nos boletos e comprovantes de prestação de serviços juntados às fls. 87 a 113 dos autos, perfazendo o valor de R$ 6.496,69 (seis mil, quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta e nove centavos), devida entre o período de 20 de junho de 2014 (data do sinistro) até 03 de outubro de 2014.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL S/A e lhe nego provimento. Conheço do recurso interposto por RIENZE CARLOS DISCHER LIRIO e lhe dou parcial provimento para reformar a sentença a fim de (a) condenar as Requeridas ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados pela SELIC desde o evento danoso, vedada a cumulação com correção monetária e (b) condenar as Requeridas ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes considerando a remuneração mensal de R$ 6.496,69 (seis mil, quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta e nove centavos), devido no período entre 20 de junho de 2014 (data do sinistro) até 03 de outubro de 2014. Sobre o referido valor incidirá correção monetária,
pro rata die,
pelo INPC até a citação, quando passará a incidir apenas a SELIC.

Considerando a nova feição sucumbencial dada à lide, bem como a atuação nesta seara recursal, condeno as Requeridas ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Em razão da sucumbência recíproca em menor proporção, condeno o Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios os quais arbitro, por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00 (mil reais) para cada uma das Requeridas, na forma do §8º, do art. 85, do Código de Processo Civil, ante a inviabilidade de se apurar o exato proveito econômico obtido.

Por estar o Autor amparado pela gratuidade de justiça, fica suspensa a exigibilidade das verbas devidas, conforme art. 98, §3º do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006224-25.2015.8.08.0035

APELANTE/APELADOS: RIENZE CARLOS DISCHER LIRIO, LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL S/A e HIPER EXPORT TERMINAIS RETROPORTUÁRIOS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, em Sessão pretérita pedi vista dos autos para melhor exame da questão controvertida, até porque inicialmente eu não faria parte da composição de julgamento do presente recurso.

E da análise dos elementos de prova contidos nos autos, não tenho nenhuma dúvida em acompanhar o eminente Relator, Desembargador convocado Aldary Nunes Junior, que bem apreciou a dinâmica do acidente ocorrido no interior do terminal portuário administrado pela Log-In Logística Intermodal S/A para concluir pelo desprovimento do recurso das empresas e pelo parcial provimento do recurso interposto pelo Autor da demanda.

Do exposto, ao tempo em que acompanho o Relator, nego provimento ao recurso interposto por Log-In Logística Intermodal S/A e dou parcial provimento ao apelo interposto por Rienze Carlos Discher Lirio “
para reformar a sentença a fim de (a) condenar as Requeridas ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados pela SELIC desde o evento danoso, vedada a cumulação com correção monetária e (b) condenar as Requeridas ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes considerando a remuneração mensal de R$ 6.496,69 (seis mil, quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta e nove centavos), devido no período entre 20 de junho de 2014 (data do sinistro) até 03 de outubro de 2014. Sobre o referido valor incidirá correção monetária, pro rata die, pelo INPC até a citação, quando passará a incidir apenas a SELIC
”.

É como voto.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Averbo o meu impedimento para funcionar nos presentes autos, tendo em vista que atuei em primeiro grau neste processo.